Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBENCIA RECIPROCA, MAS NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dano moral resulta da violação a um direito extrapatrimonial juridicamente tutelado – por exemplo, direitos da personalidade – e tem sede constitucional no art. 5o, incisos V e X, da CF. Da violação desses direitos (honra, reputação, intimidade, integridade física, dentre outros bens que integram o patrimônio imaterial de uma pessoa) pode decorrer sofrimento anormal suficiente a abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo. 1.1 Mero descumprimento contratual não gera por si só dano moral passível de reparação. É que “não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor” (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 1.2. No caso, o não recebimento pelo autor de mercadorias pagas, apesar dos transtornos, contratempos, dissabores gerados, não consubstancia prejuízo que supere esfera patrimonial.
2. Corretamente definida em sentença a sucumbência recíproca, mas não equivalente (artigo 86, caput, CPC), nada a alterar no ponto.
3. Tratando-se de recurso interposto pelo autor para ampliar condenação, reporta-se ao que já definido pelo Superior Tribunal de Justiça: "4. Conforme já decidido por esta Corte, 'o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária" (EDcl no AgInt no AREsp 1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017). 5. Agravo interno não conhecido, com a exclusão, de ofício, da condenação em honorários recursais” (AgInt no AREsp 1244491/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).
4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.